Tribunal: TJMT
Processo: 1051150-33.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 1051150-33.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: THIAGO RODRIGO RAMALHO ANFFE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 57350996):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS DE ACORDO COM O CONTRATO – FALTA DE INTERESSE DO APELANTE EM RECORRER DESSE CAPÍTULO DA SENTENÇA - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM AS VEZES DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA- CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.
A ausência de sucumbência na decisão de primeiro grau não autoriza o conhecimento do recurso do banco Apelante, quanto aos juros remuneratórios, por falta de interesse recursal
A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência.
Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo às vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza, diante de sua ilegalidade.
A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.
(ApCiv 1051150-33.2019.8.11.0041, Rel Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020).”
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Recurso de Apelação, aviado por BANCO DO BRASIL S/A, que manteve integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4a vara especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, de forma a: (a) possibilitar a revisão do contrato, ante a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie; (b) considerar válidas a taxa de juros remuneratórios e capitalização previstas no contrato de financiamento de veículo; (c) declarar nula a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos; (d) determinar o recálculo da dívida, com exclusão dos juros remuneratórios e a devolução do pago indevidamente, de forma simples; (e) manter a condenação do Recorrido ao pagamento da verba honorária, fixada em 20% do valor da causa.
O recorrente alega violação aos artigos 28§1o, inciso I da Lei 10.931/2004, artigos 489 inciso IV, 927 inciso IV e 85§2o do CPC e artigos 188 e 317 do Código Civil, ao argumento de que (a) o contrato não deve ser revisado, pois não verificada a onerosidade excessiva; (b) é devida a cobrança da taxa de juros remuneratórios e capitalização mensal prevista na minuta, conforme remansosa jurisprudência do STJ, (c) é devida a cobrança de comissão de permanência com os demais encargos; (d) O valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais deve ser revisado, conforme apreciação equitativa.
Recurso tempestivo (ID 67389966) e preparado (ID 67393984)
O Recorrido não ofertou contrarrazões (ID 72027974).
É o relatório. Decido.
1- Sistemática de recursos repetitivos - Comissão de Permanência.
O Recorrente defende que estando a Recorrida em mora, perfeitamente válida a cobrança da comissão de permanência, posto que pactuada.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação no caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que não é possível a cobrança de comissão de permanência quando cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma REsp n. 1.058.114/RS (Tema 52) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, consoante ementa a seguir transcrita:
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010).
Assim, observa-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, pois ambos os Tribunais entenderam que permitida a pactuação e cobrança da comissão de permanência – cujo valor não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – excluindo a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
2- Violação aos artigos a 28§1o, inciso I da Lei 10.931/2004, artigos 489 inciso IV, 927 inciso IV e 85§2o do CPC -Ausência de interesse recursal.
Alega-se violação aos artigos 28§1o, inciso I da Lei 10.931/2004, artigos 489 inciso IV, 927 inciso IV, ao argumento de que é possível a manutenção da taxa dos juros remuneratórios previstos em contrato.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois o acórdão recorrido bem pontuou quanto a legalidade da taxa dos juros prevista no contrato (ID 57350995). Para elucidar:
Pleiteia a instituição financeira a manutenção dos juros remuneratórios contratados, uma vez que não podem ser considerados excessivamente onerosos em relação à taxa média de mercado, prevista à época da contratação, estando em conformidade com a ordem jurídica e a jurisprudência Pátria.
Porém, nesse ponto falta interesse ao Recorrente posto que a sentença recorrida manteve a taxa contratada ao dispor:
“(...) Da análise dos dados acima expostos, verifico que, no caso concreto, inexiste a alegada abusividade dos juros pactuados, pois, como dito, a taxa média é utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo que os juros contratados não destoam da média praticada pelo mercado, não havendo taxa maior que o dobro da média, o que caracterizaria a abusividade.
Verifico da taxa média apurada pelo Banco Central, no mês da celebração do contrato, 06/03/2019, Cédula de Crédito Bancário de no 201900288401, Id 26032894, possui juros remuneratórios que se encontram dentro da média de mercado.
Assim, mantenho os juros remuneratórios em 2,40% ao mês. (...)”
Quanto ao pleito de capitalização mensal dos juros acima de 12% ao ano, também constato a falta de interesse de agir, pois, embora o acordão recorrido nada tenha mencionado sobre a questão, a sentença de piso o fez, ratificando a legalidade deste fato (ID 53600465), in verbis:
In casu, fica claro a incidência da prática de anatocismo, isto em decorrência da diferença operada dos juros mensalmente contratados e os anuais na taxa nominal, sendo aqueles de 2,40% e estes de 33,77%, conforme se verifica do contrato firmado entre as partes, acostado à exordial, contrato firmado entre as partes em 06/03/2019, Cédula de Crédito Bancário de no 201900288401, Id 26032894.
Em relação à capitalização dos juros, constata-se conforme o disposto na Medida Provisória no 1.963-17, revigorada pela MP no 2.170-36 e ainda vigente por força do artigo 2o da EC no 32/2001, a capitalização com periodicidade inferior a uma ano é plenamente permitida desde que expressamente pactuada. Desta forma, quando o contrato for posterior à 31/03/2000 e houver expressamente pactuado acerca da periodicidade da capitalização dos juros, é possível a sua cobrança em período inferior ao anual.
Quanto à verificação da contratação da capitalização o STJ já consolidou em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (973.827), que qualquer dos termos utilizados para referenciar a capitalização é capaz de expressar a sua contratação, inclusive o simples cálculo aritmético que constate que a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é o suficiente para permitir a sua cobrança.
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'. (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/06/2012) - grifei
No caso, portanto, a capitalização de juros pode incidir na forma mensal, porque a taxa anual do contrato, 33,77% (Id 26032894) é maior que doze vezes a taxa mensal pactuada, 2,40%.
Assim, mantenho a capitalização na forma contratada.
Registre-se que o autor da ação, ora recorrido, não interpôs recurso da sentença, que lhe foi desfavorável no capítulo em questão, razão pela qual falta interesse recursal ao Banco do Brasil no ponto ora questionado.
O mesmo raciocínio é utilizado para o pedido de revisão dos honorários de sucumbência, posto que foi o autor da ação, e não o banco recorrente, o condenado ao pagamento da verba, como constou do acordão, in verbis:
Também não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto constou na sentença: “Considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o requerente ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50”, de modo que falta interesse ao apelante em debater esse capítulo.
Aduz o apelante que o valor dos honorários advocatícios encontra-se em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo ser minorados. Todavia, tais alegações não merecem maiores considerações, uma vez que a verba honorária, fixados em 20% do valor da causa está condizente com os trabalhos realizados pelo causídico na defesa de seu cliente, bem assim, de acordo com os parâmetros determinados no § 2o, art. 85, Código de Processo Civil, não merecendo qualquer redução.
Inviável, portanto, a admissão do recurso, nestes pontos.
3- Violação ao artigo 317 do Código Civil – Decisão em conformidade com o STJ -Súmula 83/STJ
A Súmula 83 do STJ estatui que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No processo em análise, o Recorrente sustenta que o contrato não deve ser revisado, ante a inexistência de qualquer fato extraordinário apto a caracterizar a teoria da imprevisão, devendo prevalecer o estabelecido entre as partes.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 60326495):
“É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.
De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora (Apelado), estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.
Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:
“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)
Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.
Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do pacta sunt servanda, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).
Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do pacta sunt servanda, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No que atine à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, tendo em conta que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.
2. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
3. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada.
4. No tocante à capitalização mensal dos juros, a eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).
5. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 317 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.